Tribunal: TJSP
Processo: 2189859-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ação de Repetição de Indébito – Decisão que, diante do pedido da Municipalidade de devolução do prazo de 30 (trinta) dias para impugnar, concedeu, apenas, 05 (cinco) dias a contar do retorno do curso dos prazos processuais dos processos físicos – Reforma do r. decisório – Demonstrada, pela Fazenda Pública, a necessidade de consulta ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ação de Repetição de Indébito – Decisão que, diante do pedido da Municipalidade de devolução do prazo de 30 (trinta) dias para impugnar, concedeu, apenas, 05 (cinco) dias a contar do retorno do curso dos prazos processuais dos processos físicos – Reforma do r. decisório – Demonstrada, pela Fazenda Pública, a necessidade de consulta ao processo físico de origem para melhor se defender em sede de impugnação, tendo em vista que a repetição do indébito depende da verificação dos valores efetivamente pagos a maior pelas autoras – Acesso aos fóruns impossibilitado em razão da pandemia, à época – Observância aos princípios da cooperação, da ampla defesa e do contraditório – Deferimento da tutela almejada para conferir à Municipalidade o prazo de 30 (trinta) dias para ofertar impugnação a contar do despacho liminar do agravo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189859-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada CRISTA SUSANA
DAUT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10551
2
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravadas: Crista Susana Daut e outra
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Marcos de Lima Porta
VOTO No 10.551
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Ação de Repetição de Indébito Decisão que,
diante do pedido da Municipalidade de devolução do prazo
de 30 (trinta) dias para impugnar, concedeu, apenas, 05
(cinco) dias a contar do retorno do curso dos prazos
processuais dos processos físicos Reforma do r. decisório
Demonstrada, pela Fazenda Pública, a necessidade de
consulta ao processo físico de origem para melhor se
defender em sede de impugnação, tendo em vista que a
repetição do indébito depende da verificação dos valores
efetivamente pagos a maior pelas autoras
Acesso aos
fóruns impossibilitado em razão da pandemia, à época
Observância aos princípios da cooperação, da ampla defesa
e do contraditório Deferimento da tutela almejada para
conferir à Municipalidade o prazo de 30 (trinta) dias para
ofertar impugnação a contar do despacho liminar do agravo
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Paulo, nos autos de incidente de Cumprimento de
Sentença instaurado por Crista Susana Daut e Maiholde Gislinde Candreva,
em face da r. decisão de fls. 121, declarada a fls. 128, proferida pelo D. Juízo a
quo, que, considerando seu pedido de sobrestamento do feito até a obtenção de
vista dos autos físicos de origem e a devolução do prazo de 30 dias para a
oferta de impugnação, concedeu à executada o prazo de 5 (cinco) dias para se
manifestar em impugnação, a contar do dia 02/08/2020, ocasião em que os
prazos dos processos físicos tornaram a fluir.
Alega a insurgente que, instada a apresentar
impugnação ao Cumprimento de Sentença, que envolve repetição de IPTU,
ressarcimento de custas e pagamento de honorários, “tentou ter acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10551
3
autos físicos originais da ação ordinária no 0030007-40.2005.8.26.0053 junto
à 5a VFP para exata compreensão do que foi pedido (requerimento formulado
na exordial e em eventuais aditamentos) e para cumprir o julgado com
exatidão mediante verificação daquilo que exatamente foi reconhecido nos
autos da ação, já que, há de se convir, nenhuma decisão pode ser tida como
irrelevante, sendo que, contudo, tal não foi possível em razão das restrições
decorrentes do cenário de quarentena causado pela pandemia de COVID 19”.
Aduz que esclareceu ao MM. Juiz a necessidade de obter acesso aos autos
físicos para certificar todos os pagamentos realizados e delimitar as decisões
proferidas, motivo pelo qual requereu o sobrestamento do processo até que
pudesse ter vista dos autos, com a consequente devolução do prazo para a
oferta de impugnação, contudo, foi surpreendida com a devolução do exíguo
prazo de 05 dias, o que, segundo afirma, viola os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Busca, em sede de tutela provisória, a
antecipação dos seus efeitos e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com o deferimento da antecipação da tutela recursal. Dispensadas
as informações do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta
(fls. 161/165) e, ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que as agravadas
instauraram o presente Cumprimento de Sentença, relativo à decisão
monocrática exarada pelo então Des. Rel. Osvaldo Palotti Junior (fls. 32/35),
nos autos da Ação de Repetição de Indébito por elas ajuizada contra a
Municipalidade de São Paulo, ora agravante, por meio da qual foi dado
provimento ao Recurso de Apelação (no 0144063-80.2007.8.26.0000), senão
vejamos:
“(...)Deste modo, por ser a Municipalidade a
responsável pelos lançamentos incorretos, bem como beneficiária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10551
4
recolhimentos, deve responder na hipótese de sua devolução. Por outro lado, alega o
Município que as apelantes não comprovaram documentalmente o pagamento dos
tributos cuja repetição pleiteiam.
Ora, o provimento jurisdicional concedido
declara o direito das recorrentes à repetição dos valores que efetivamente pagaram
a maior, já que os lançamentos eram realizados com base em área superior à real
do imóvel. Obviamente, a repetição só se dará após regular liquidação de sentença,
onde serão comprovados documentalmente os pagamentos e a partir daí, apurado
o 'quantum' a ser devolvido. Assim, de rigor a repetição dos valores
comprovadamente pagos a maior a título de IPTU, observada a prescrição
quinquenal.
Como a ação foi ajuizada em 14 de dezembro de
2005, não poderão ser restituídos os valores pagos a maior anteriormente a 14 de
dezembro de 2000, exclusive, pois é induvidoso o reconhecimento da extinção do
direito das autoras de pleitearem a restituição dos pagamentos efetuados há mais de
cinco anos da data da propositura da ação.
(...).
Diante do exposto, com fundamento no art. 557,
§1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento ao recurso, invertidos os
ônus da sucumbência”. (g.n).
A despeito da interposição de Agravo
Regimental, Embargos de Declaração e Recursos à Superior Instância, a
Municipalidade não obteve a reforma, e as autoras deram início ao
Cumprimento de Sentença, no qual objetivam o recebimento da quantia de R$
28.169,34 (vinte e oito mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro
centavos).
Intimada para apresentar Impugnação, a
Municipalidade de São Paulo apresentou petição em junho do ano corrente,
esclarecendo a necessidade de acesso aos autos físicos da Ação de Repetição
de Indébito para melhor se defender e a impossibilidade de fazê-lo naquele
momento, em razão da pandemia, que interrompeu o acesso aos fóruns e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10551
5
suspendeu os prazos processuais, daí porque requereu “o sobrestamento do
curso do presente processo de cumprimento de sentença até que se possa
obter vista fora de cartório e carga dos autos físicos do processo principal,
com a consequente devolução do prazo para manifestação”.
Em 15/07/2020, sobreveio, então, a decisão
ora combatida, que, considerando que as peças principais dos autos de origem
já se encontram nos autos eletrônicos do Cumprimento de Sentença e que os
prazos dos processos físicos “tornarão a fluir em 02/08/2020”, concedeu à
executada, o prazo de 05 dias para se manifestar a partir desta data.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Afinal, apresentada a problemática pelo
Município, ainda que negado seu pedido de acesso aos autos físicos, é seu
direito ter o prazo de 30 (trinta) dias para ofertar impugnação, não se
verificando razão para a concessão de apenas 05 (cinco) dias, como efetivado
pelo D. Juízo a quo, sob pena de afronta ao devido processo legal.
Além disso, o Município apresentou razoável
justificativa para a necessidade de consulta aos autos físicos, tanto que foi
deferido pelo D. Juiz: “Contudo, para escorreito cumprimento do julgado, é
imprescindível consulta aos autos físicos principais, não só para o
cumprimento da obrigação de pagar, já que o Departamento Contábil
municipal necessita certificar a existência de cada pagamento realizado pelo
interessado, sobretudo com relação às custas judiciais recolhidas, mas porque
é necessário delimitar exatamente o que restou decidido em todas as decisões
proferidas nos autos, recordando que muitas delas podem ter sido integradas
por outras ou aclaradas por decisões em sede de eventuais embargos de
declaração, o que demanda minucioso estudo e atenção para orientação
clara, segura e eficiente dos órgãos municipais encarregados de cumprir o
julgado”.
Aliás, o próprio julgado que ensejou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189859-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10551
6
Cumprimento de Sentença, acima transcrito, corrobora a pretensão da
agravante, pois dele se extrai a necessidade de se verificar nos autos quais os
pagamentos de IPTU foram documentalmente comprovados pelas autoras, a
fim de que se apure as quantias pagas a maior para fins de cumprimento pela
Municipalidade quanto a sua repetição.
Dessa forma, não se vislumbrando perigo de
grave dano às exequentes, ora agravadas e, em prestígio ao interesse público e
aos princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da
efetividade processual, é de rigor a reforma do decisum agravado, ratificando,
assim, a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, “para que seja
dada vista dos autos no 0030007-40.2005.8.26.0053 à Municipalidade
agravante, conferindo-lhe, a partir da publicação do presente despacho, o
prazo de 30 dias para ofertar Impugnação. Ressalte-se que eventuais
obstáculos com relação ao acesso aos autos deverão ser dirimidos nesse
interregno”.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora